Tribunal: STF
Processo: HC 271411
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.088.697/SP.

Ao final, busca-se:

1 – Levando em consideração o flagrante constrangimento ilegal, que seja superada a súmula nº 691 do STF, com a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da Paciente, que é primária e foram apreendidos irrisórios 5g de cocaína, além da ausência de apetrechos e anotações típicas do comércio ilegal de drogas;
2 – Por fim, que as intimações referentes ao presente writ sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE LUÍS GALLI, OAB/SP 390.632, tal qual permitido pela legislação processual vigente, sob pena de nulidade do ato de comunicação (doc. 1, p. 6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEISEBEL APARECIDA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em decorrência da decisão proferida no habeas corpus n. 2044855-25.2026.8.26.0000.
Consta nos autos que o paciente teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva pelo Juízo do Plantão da 31ª Circunscrição Judiciária de Marília, nos autos do Processo n. 1500134-12.2026.8.26.0593, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na apreensão de 23 porções de cocaína, na quantia de R$ 190,00 e em aparelho celular, destacando-se a suficiência de indícios e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (fls. 13-17).
A defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar, ao reconhecer fundamentação concreta para a conversão do flagrante em preventiva, salientando o fracionamento e o acondicionamento do entorpecente, além do contexto da apreensão e das diligências prévias (fls. 9-11).
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) superar o óbice da Súmula n. 691, STF, e revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade diante da primariedade e da apreensão de 5 g de cocaína; e (ii) subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. DECIDO.
O art. 105 da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, habeas corpus contra ato de Desembargador de Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.
Não cabe, portanto, em regra, habeas corpus contra decisão monocrática de relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal de origem, das vias recursais. A regra tem por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de matérias que, em tese, não estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do Tribunal para o qual se destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância antecedente é, pois, pressuposto de competência.
Nesse sentido: [...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1/6/2022)
O Supremo Tribunal Federal, a partir desse raciocínio, editou o enunciado de súmula n. 691, amplamente aplicado, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “(n)ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”.
Ao longo dos anos, contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça construíram exceções à regra prevista naquela súmula, de modo a admitir o conhecimento precoce do habeas corpus na instância superior. Em resumo, a excepcionalidade é admitida quando a decisão impugnada se mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou, ainda, manifestamente contrária à jurisprudência da Corte (STF, HC n. 143.476/RJ, Segunda Turma. Rel. Orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6/6/2017).
No caso dos autos, não verifico a existência de elementos suficientes que indiquem a presença de uma das exceções que demandam a superação do entendimento consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (doc. 7).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator